Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cessada a vigência da Lei no 8.688/93, em 30.06.1994, editou-se em seguida a Medida Provisória no 560/94, que, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei no 9.630/98. Em 26.01.99, sobreveio a Lei Complementar distrital no 196, que, adotando as diretrizes da Lei Federal no 9.630/98, que submeteu os servidores locais aos descontos previdenciários nos mesmos percentuais aplicados pela União. Em 14.07.99, foi editada a Lei Complementar distrital no 232, que fixou em 11% (onze por cento) a alíquota mensal devida pelos servidores públicos do Distrito Federal. Assim sendo, a partir da edição das Leis Distritais no 196/99 e 232/99, passou a existir diploma local próprio regulando a matéria.
2. É escorreita a decisão do magistrado que acolheu a impugnação aos cálculos apresentados pela embargante, limitando o período devido de janeiro de 1992 a outubro de 1993, uma vez que importa em cobrança de valores descontados por ato constitucional (Lei 8.688/93) e em período posterior à Lei n. 8.162/1991.
3. Deu-se provimento ao recurso apenas para sanar a omissão, sem a concessão de efeitos infringentes.